Tribunal: STF
Processo: HC 220204
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (feminicídio), considerando-se, ainda, ter sido feita ameaça a testemunha e ocorrido fuga do distrito da culpa.



    3. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.



    4. Não houve demonstração da vulnerabilidade do paciente ou da incapacidade do estabelecimento prisional de oferecer ao preso adequado tratamento médico. 



    5. Agravo interno desprovido.